Tribunal: STF
Processo: Rcl 77781
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Lençóis Paulista contra acórdão proferido pela 6ª Câmara – Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0010757-83.2022.5.15.0149), o qual teria violado o que decidido por esta CORTE na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, a tese fixada no Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017 e no Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, ata de julgamento publicada no DJE de 24/02/2025.



    Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O Município interpôs Recurso Revista em face de acórdão que reconheceu sua responsabilidade subsidiária por verbas trabalhistas deferidas em favor da parte reclamante, afastando a aplicabilidade do artigo 71, § 1º, da Lei n. 8.666/93, descumprido a Súmula Vinculante n.º 10 do Supremo Tribunal Federal e desrespeitando aquilo que foi decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade n.º 16, no Recurso Extraordinário n.º 760.931, com REPERCUSSÃO GERAL (Tema 246) e na recente tese fixada no Recurso Extraordinário 1.298.647, com REPERCUSSÃO GERAL (Tema 1.118).



    […]



    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    No entanto, mesmo com a tese fixada por esta Suprema Corte no Tema 246, é sabido que a Justiça do Trabalho vem descumprindo as decisões do Supremo Tribunal Federal e contrariando a autoridade desta Excelsa Corte. 



    Não sem motivo, houve a necessidade de esclarecer e reafirmar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o que foi feito no julgamento do RE n. 1.298.647, com REPERCUSSÃO GERAL (Tema 1.118), no qual foi fixada a seguinte tese: 



    […]



    No presente caso, note-se que a autoridade reclamada inverteu o ônus da prova, imputando ao Município o dever de comprovar a fiscalização das obrigações trabalhistas, sendo certo que a parte autora não comprovou qualquer comportamento negligente por parte do Município. 



    Ínclitos Ministros, o Tribunal Regional aduziu que o Município não se desincumbiu do seu ônus probatório em relação à fiscalização das obrigações trabalhistas, sendo esse o fundamento de sua responsabilização”.



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada procedente a pretensão para cassar a decisão proferida pelos Tribunais Regionais do Trabalho da 15ª Região no processo n. 0010757-83.2022.5.15.0149”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Em complemento, no julgamento do RE 1.298.647, Tema 1.118-RG, Rel. Min. NUNES MARQUES, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral: 



    "1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo.



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior" 



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados pela Tribunal reclamado para reconhecer a responsabilidade subsidiária do ente público Reclamante (eDoc. 5):



    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA/SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA



    […]



    Em sentença foi reconhecida a responsabilidade subsidiária da municipalidade, sendo estabelecido: 



    ‘A documentação carreada aos autos demonstra que a Municipalidade ré interveio na Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de Birigui - nomeando interventor o sr. Murilo Santiago de Freitas Picarelli, Coordenador de Administrador e Gestão da Saúde -, visando a manutenção da assistência médico-hospitalar à população (Decreto Executivo nº 658, de 11/11/2020 - fls. 23/26). 



    Tal fato não retirou da Santa Casa sua condição de real empregadora da reclamante. Patente, pois, a responsabilidade do primeiro reclamado pelas parcelas correspondentes à integralidade do período trabalhado. 



    [...] 



    E, na hipótese dos autos, a despeito das providências que culminaram no Decreto Executivo 658/2020 (intervenção municipal), o preposto da municipalidade confessou a inexistência de fiscalização sobre a jornada dos terceirizados, tampouco soube esclarecer como era a prestação dos serviços destes trabalhadores 



    [...] 



    Extrai-se, portanto, a ausência de adoção de práticas efetivas de fiscalização do segundo demandado sobre o contrato de trabalho -, ônus que incumbia ao ente público, por possuir maior aptidão para a prova, e do qual não se desvencilhou. 



    [...] 



    Destarte, responderá o segundo reclamado subsidiariamente pelos débitos ora reconhecidos, na forma do entendimento consagrado na Súmula 331 do C. TST’ 



    Inconteste nos autos que a 1.ª ré, Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui, sofreu intervenção administrativa por parte do 2º réu, Município de Lençóis Paulista, em 11/11/2020. 



    De igual forma, restou comprovado o Autor foi contratado pela 1.ª ré para prestar serviços na Unidade de Pronto Atendimento - UPA, de propriedade do 2.º réu, em benefício da municipalidade, cujo vínculo perdurou até 19/11/2020. 



    A intervenção, no entanto, não retirou da 1.ª ré a condição de empregadora. 



    A saúde se insere no rol das atividades típicas do Município. 



    Nesse contexto, conclui-se que houve benefício direto dos serviços prestados pelo Autor, enquanto empregado da 1ª Ré, na execução de atividade típica da Administração Pública, nos termos dos artigos 30, inciso VII, 196 e 198 da CF/88.



    […]



    Plenamente aplicável, portanto, a Súmula n. 331 do colendo TST. 



    A responsabilidade subsidiária imputada ao ente integrante da Administração Pública não está fundamentada no simples inadimplemento, pela 1.ª ré, das obrigações trabalhistas decorrentes do contrato que firmou com o Autor, mas em suas condutas culposas consubstanciadas na falta de fiscalização adequada quanto ao cumprimento das obrigações contratuais assumidas pela 1.ª ré com seus empregados, decorrentes do respectivo contrato de trabalho de cujos serviços o ente público foi beneficiário, conforme pacificado pela Súmula 331, IV e V do TST, já adequada à decisão do STF na ADC nº 16. 



    Destaco que os documentos apresentados pelo Município de Lençóis Paulista, assim como o transcurso da instrução processual, demonstram a ineficácia da fiscalização, uma vez que não identificou o descumprimento das obrigações trabalhistas e não adotou providências para assegurar os direitos dos trabalhadores afetados. 



    Referido entendimento, em consonância com o disposto na Súmula n. 331, IV e V, do TST, não tem o condão de violar os preceitos legais e constitucionais citados, assim como as decisões oriundas do STF. 



    Considerando a conduta culposa no descumprimento das obrigações trabalhistas, deve o Município de Lençóis Paulista responder subsidiariamente pelos encargos da condenação, o que abrange todas as verbas dela decorrentes, inclusive as rescisórias - Súmula n. 331, IV, V e VI, do TST. 



    Nego provimento aos recursos.”



    Como se vê, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJ-e 7/2/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma a que seja cassado o ato reclamado na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (Processo 0010757-83.2022.5.15.0149).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente